Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-95.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009049-95.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMAR VERSARI - CPF: 614.325.989-53 (RECORRIDO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), JACQUELINE VIAN VERSARI - CPF: 027.581.779-27 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009049-95.2021.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido(s):

OSMAR VERSARI

JACQUELINE VIAN VERSARI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Os recorridos adquiriram da Recorrente passagens aéreas para realizar viagem de ida e volta, de Cuiabá à Recife. O voo de ida sairia no dia 17/08/2021 às 06h10min com conexão em Brasília/DF e previsão de chegada em Recife/PE às 12h30min. No entanto o voo foi cancelado.

A recorrente informou que não havia voos em outras companhias e realocou os recorridos em outro voo, às 12h45min, com destino à Guarulhos/SP. Em São Paulo/SP, os recorrentes permaneceram no aeroporto por mais 7h30min, pois o novo voo com destino à Recife/PE sairia somente às 22h30min.

Dessa forma, os recorridos chegaram ao destino por volta das 02h da madrugada do dia 18/08/2021, com cerca de quatorze horas de atraso, perdendo uma diária no hotel.

A Recorrente em sua defesa alega que o cancelamento do voo se deu em decorrência da

readequação da malha aérea, em razão da pandemia. Não obstante as suas alegações, não logrou por meio documental.

Havendo cancelamento do voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

DANOS MATERIAIS – DIÁRIA DE HOTEL – CONDENAÇÃO DEVIDA – DEVER DE REEMBOLSO.

Em não sendo realizado o voo contratado pelo Recorrido, este faz jus ao reembolso de uma diária não usufruída no hotel contratado pelos recorridos, no montante de R$1.509,00 (um mil quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% a.m a contar da citação
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o cancelamento do voo sob a justificativa não comprovada de mau tempo, configura o dano moral indenizável.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante,
se mostra razoável, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022